Tribunal: TJES
Processo: 5001511-46.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-46.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FRANKLE ADILIO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO DE FATO POSTERIOR. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. O Magistrado reconheceu a reincidência do requerente, em razão do trânsito em julgado da ação penal, ocorrido em 03/04/2018, no entanto, o fato criminoso da aludida ação penal ocorreu em 05/08/2014, portanto, em data posterior ao fato descrito nesta revisão criminal, ocorrido em 29/06/2013.

2. Na forma do art. 63, do CP, a reincidência somente pode ser reconhecida, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, o tenha condenado por crime anterior, o que não se verifica no caso dos autos. Precedente do STJ.

3. Afastada a reincidência, necessária se faz a readequação da pena imposta, uma vez que o Magistrado compensou a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), com referida agravante, na segunda fase dosimétrica.

4. Revisão criminal procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001511-46.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FRANKLE ADILIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FRANKLE ADILIO DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição da sentença (id 4293716), proferida na ação penal nº 0010937-83.2013.8.08.0012, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado

Em sede revisional, a defesa (id 4293393) pleiteia que seja afastada a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), e mantendo-se a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), já reconhecida na sentença, requer a aplicação dos seus efeitos, reduzindo a pena definitiva.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4293716) que, o requerente FRANKLE, e o corréu LEONARDO DE OLIVEIRA DUARTE, no dia 29 de junho de 2013, na BR 262, no bairro Jardim América, em Cariacica-ES, agindo de forma livre e consciente, previamente ajustados e com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima CARLOS LENO GOMES DOS SANTOS, que foram a causa eficiente de sua morte.

Em relação ao pedido de afastamento da reincidência, tenho que razão assiste à defesa.

No caso, o fato delituoso da ação penal nº 0010937-83.2013.8.08.0012, objeto desta revisão, ocorreu em 29/06/2013, e a sentença, transitou em julgado, em 19/10/2020.

Por sua vez, no processo, utilizado pelo Magistrado, como fundamento para o reconhecimento da agravante da reincidência (ação penal nº 0043349-33.2014.8.08.0035), o fato delituoso aconteceu em 05/08/2014, e o trânsito em julgado da sentença, deu-se em 03/04/2018.

Veja-se que, o fato criminoso datado de 05/08/2014, é posterior ao delito descrito nesta revisão criminal, que foi praticado, em 29/06/2013, sendo inviável o reconhecimento da reincidência.

Isto porque, o requerente, após o trânsito em julgado da sentença revisionanda, ocorrido em 19/10/2020, não cometeu outro delito, haja vista que, o segundo crime, foi praticado anteriormente, em 05/08/2014.

Decerto que, na forma do art. 63, do CP, a reincidência somente pode ser reconhecida, quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, o tenha condenado por crime anterior, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1
. Nos termos do art. 63 do Código Penal, "verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior".
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.357/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Indo adiante, afastada a reincidência, tenho que assiste razão à defesa, quanto ao pedido de aplicação dos efeitos da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP), uma vez que o Magistrado, na segunda fase, realizou a sua compensação, com referida agravante.

Desta forma, inexistindo agravantes, e considerando o reconhecimento, na sentença, da atenuante confissão, tenho que a pena do requerente, deve ser reduzida.

Assim, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, e adotando-se a fração de 1/6 (um sexto), comumente utilizada pelo STJ, na aplicação da atenuante da confissão, a pena intermediária deve ser estabelecida em 15 (quinze) anos, de reclusão.

Por fim, verifico que inexistem outras causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual aludida pena, deve ser concretizada definitivamente.

Isto posto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4994452),
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal, para reduzir a pena do requerente
FRANKLE ADILIO DOS SANTOS
, fixando-a, definitivamente, em 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E Relator quanto a procedência do pedido.
Acompanho o voto do Eminente Relator.